Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-22.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. LEGALIDADE. RESP REPETITIVO No 973.827 (TEMA 246). CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Afasta-se a preliminar de recurso deserto quando o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte em recurso é indeferido e há pagamento do preparo.
2. Não há cerceamento de defesa decorrente de indeferimento de prova pericial, quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.
4. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.